Tribunal: TJSP
Processo: 2216108-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE HERDEIRO PÓS-MORTO. Decisão que determinou a regularização da representação processual do espólio do herdeiro pós-morto para homologação da partilha. Insurgência da agravante, que pretende a habilitação direta dos sucessores no inventário originário, alegando inexistência de outros bens, ausência de litígio e aplicação dos princípios da economia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE HERDEIRO PÓS-MORTO. Decisão que determinou a regularização da representação processual do espólio do herdeiro pós-morto para homologação da partilha. Insurgência da agravante, que pretende a habilitação direta dos sucessores no inventário originário, alegando inexistência de outros bens, ausência de litígio e aplicação dos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas. Impossibilidade. Fração pertencente ao herdeiro pós-morto transmitida automaticamente ao seu espólio, nos termos do princípio da saisine (art. 1.784 do CC). Necessidade de inventário próprio diante da pluralidade de sucessores, ausência de informações sobre eventual cônjuge sobrevivente e direitos de meação. Precedentes desta Corte e do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.